Tribunal: TCU
Processo: 021.795/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 1622024, modalidade Pregão e Uasg 125012 (Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS ELÉTRICO, ZERO KM, PISOBAIXO E CAPACIDADE PARA OPERAR EM AEROPORTOS ADMINISTRADOS PELA INFRAERO, BEM COMO A INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E OS CARREGADORES, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP, paraatendimento das demandas da Infraero de conformidade com as condições expressas neste Edital e seus Anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 7150/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU; art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 16), em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar ante a inexistência dos pressupostos da plausibilidade jurídica necessários a sua concessão, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 021.795/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante BYD DO BRASIL LTDA. CNPJ 17.140.820/0002-62 1.2. Unidade Jurisdicionada: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuaria - Infraero - Aeroporto Santos Dumont. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Rayza Figueiredo Monteiro (OAB/SP 442216), representando Byd do Brasil Ltda.. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações/Providências: 1.7.1. dar ciência desta deliberação à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) - Aeroporto Santos Dumont e ao representante; 1.7.2. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal.